Tribunal: STF
Processo: ARE 1393966
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Agravo de instrumento. Ação desapropriatória em fase de execução. Precatório submetido ao parcelamento do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Alegação de inobservância da Lei 11.960/09, da incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação e de não incidência da Súmula Vinculante nº 17 do STF. Inconsistência. Cálculo elaborado em conformidade com a orientação do STF, que ressalva a incidência de atualização monetária e juros moratórios pelo atraso no pagamento das parcelas devidas Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 78 e o § 16 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, os §§ 5º e 12 do art. 100 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal (e-doc. 11).



    Sustenta que “o art. 78 do ADCT, ao prever o parcelamento dos precatórios em prestações anuais, iguais e sucessivas, apenas permite cogitar se em juros de mora na hipótese de atraso no pagamento das parcelas” (fl. 11-12, 
e-doc. 11).



    Argumenta que, “tratando-se de moratória do art. 78 ADCT, todo o precatório não seria pago até o fim do exercício seguinte, mas tão somente a primeira parcela. Não se trata, assim, de descumprimento de prazo constitucional, mas sim de pagamento no prazo constitucional da moratória, devendo-se aplicar a súmula vinculante porque se incluiu juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente antes da EC 62/09 agora art. 100, § 5º)” (fl. 11, e-doc. 11). 



    Afirma que “o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1º), excluindo-se os juros moratórios da requisição até escoado o prazo para pagamento, sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante e apenas em relação à parcela paga em atraso, aplicando-se a SV 17” (fl. 15, e-doc. 11).



    3. Quanto à incidência de juros moratórios e compensatórios no período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 132 da sistemática de repercussão geral, e, quanto às demais questões, inadmitiu-o sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e por ser incabível interposição de recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República (fls. 1-2, e-doc. 17).



    Contra essa decisão o agravante interpôs agravo interno e recurso extraordinário com agravo. 



    4. A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno, nos termos seguintes:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. – A incidência de juros compensatórios e moratórios no cálculo das parcelas sucessivas de indenização em Precatórios oriundos de ação de desapropriação é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 132 - RE n. 590.751/SP. – Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. – Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 7/STJ. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 5). 



    5. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o recurso versa matéria estritamente de direito, não implicando o revolvimento de matéria fático-probatória, de modo a não esbarrar nos óbices da Súmula nº 279 do STF” (fl. 3, e-doc. 19)



    Salienta que, “havendo mora no pagamento do precatório, devem incidir tão somente juros moratórios e apenas com relação à parcela paga em atraso, excluindo-se sempre o período de graça estabelecido pelo art. 100, § 1º da CRFB/88, nos termos do que determina a Súmula Vinculante nº 17 do STF, pois, em tal período, não há que se falar em mora no pagamento” (fl. 4, e-doc. 19). 



    Ressalta que, “tratando-se de precatório já expedido e pago, deve incidir a modulação dos efeitos das ADIs 4.357 E 4425” (fl. 4, e-doc. 19). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. Na espécie, o Presidente do Tribunal de origem aplicou o Tema 132 da sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nestes termos: 



    “A decisão proferida está em harmonia com o julgamento do mérito do RE nº 590.751/AC, razão pela qual nego seguimento ao exame desta questão” (fl. 1, e-doc. 17).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018). 



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019). 



    A manutenção da decisão agravada pela Câmara Especial de Presidentes torna preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 132 da repercussão geral. 



    8. Na espécie, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e por ser incabível interposição de recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão questionada quanto ao fundamento de ser incabível interposição de recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva porque esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.067.632-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.312.023- AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora